Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110292847APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES ALEGADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DA TOTALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS TESES DA DEFESA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NA APELAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. OMISSÃO SANADA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm seu alcance definido no artigo 619 do Código de Processo Penal e se destinam a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua intelecção.
2. Inexiste omissão a ser suprida no tocante à análise das provas produzidas nos autos. A condenação foi mantida ante a valoração de todo o acervo probatório (art. 155, CPP) e não com base unicamente nos depoimentos dos policiais. De outro lado, oórgão jurisdicional não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente a adequada fundamentação contradizendo o alicerce da tese apresentada, o que se verificou no acórdão embargado.
3. Redimensionada a pena privativa de liberdade, reduzida para 7 (sete) anos de reclusão, apelante primário, valoração neutra das demais circunstâncias judiciais quanto ao tipo do art. 33, caput da Lei 11.343/06, e valoração negativa apenas das circunstâncias do crime quanto ao tipo do art. 14, caput da Lei 10.826/03, faz jus ao regime semiaberto como o inicial — art. 33, § 2o, ‘b’ e § 3o, CPB.
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos.